Tribunal: TJBA
Processo: 0519348-41.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0519348-41.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: ACIONE LINO DOS SANTOS

Advogado(s):FERNANDO ANTONIO PEREIRA GONCALVES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. EXIGÊNCIA PREVISTA APENAS EM EDITAL. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. ILEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 44/STF. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. TEMA 1.009 DO STF. INAPLICABILIDADE. NULIDADE QUE ATINGE A PRÓPRIA EXIGÊNCIA DA ETAPA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença que, em Mandado de Segurança impetrado por ACIONE LINO DOS SANTOS, concedeu a ordem para anular o ato que a eliminou do concurso público para o cargo de Técnico de Enfermagem. O Apelante busca a reforma da sentença para que seja declarada a legalidade de sua eliminação na fase de avaliação psicológica, sustentando que a exigência estava prevista no edital e é justificada pela natureza do cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do ato administrativo que eliminou candidato de concurso público com base em avaliação psicológica, cuja exigência está prevista apenas no edital do certame, sem o correspondente amparo em lei específica para o cargo, à luz do princípio da legalidade e do entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabelece que a legalidade da exigência de exame psicotécnico em concursos públicos depende da previsão em lei específica para o cargo, conforme a Súmula Vinculante nº 44 do STF.

2. No caso, não há lei formal no Município de Salvador que ampare a avaliação psicológica como etapa eliminatória para o cargo de Técnico de Enfermagem, tornando o ato de eliminação da candidata nulo por violação ao princípio da legalidade.

3. Fica afastado o pedido subsidiário de realização de novo exame, com base no Tema 1.009 do STF. A referida tese aplica-se quando a anulação do psicotécnico decorre da subjetividade de seus critérios, mas não quando a própria exigência da etapa é ilegal por falta de previsão legal. Se a etapa é nula em sua origem, não há que se falar em repeti-la.

4. É incabível a majoração de honorários advocatícios em grau recursal, por expressa vedação legal (art. 25 da Lei nº 12.016/2009) e jurisprudencial (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) à condenação em honorários na via do Mandado de Segurança.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença que concedeu a segurança para anular o ato de eliminação do Apelado e garantir seu prosseguimento no certame.

Tese de julgamento:

1. A legalidade da exigência de exame psicotécnico em concurso público subordina-se, cumulativamente, à previsão em lei específica para o cargo, à objetividade dos critérios e à possibilidade de recurso.

2. A previsão de avaliação psicológica apenas no edital do certame, sem correspondente amparo em lei em sentido formal, viola o princípio da legalidade (art. 37, caput, CF) e a Súmula Vinculante nº 44 do STF, tornando nulo o ato de eliminação do candidato.

3. A menção genérica à "aptidão psicológica" em estatuto geral de servidores não supre a necessidade de lei específica que institua o exame psicotécnico como etapa autônoma e eliminatória de um concurso para cargo determinado.

4. Sendo o ato de exigência do exame nulo de origem por falta de amparo legal, torna-se desnecessária a análise sobre a objetividade dos critérios aplicados ou a discussão sobre o Tema 1.009 do STF, referente à realização de novo teste, pois a etapa eliminatória é, em si, inválida para a candidata.

5. É incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de Mandado de Segurança, conforme o art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e as Súmulas 512/STF e 105/STJ.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Complementar Municipal nº 01/1991.

Jurisprudência relevante citada: STF: Súmula Vinculante nº 44, Tema 338 (RE 598.099/RJ); STJ: AgInt no RMS nº 72451/MS, AgRg no REsp nº 1.414.990/DF; TJBA: Apelação nº 05728794220148050001, Apelação nº 05635483620148050001

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0556440-53.2014.8.05.0001, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como apelado ACIONE LINO DOS SANTOS,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA